Tribunal: STF
Processo: RE 1558438
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais e de extinção pela perda do objeto do pedido de obrigação de fazer (Doc. 15 e Doc. 21).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26)



    No apelo extremo (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, V, X, XXXV, LIV e LV; 37, §6º; e 93, IX, da CF/1988.



    Afirma que a obrigação de fazer não perde o objeto pela morte, devendo ser analisada se era devida, durante a vida da falecida, desde o pedido de vaga até a morte da paciente. “Se no tempo que era devida e não foi cumprida, continua sendo devida, mas não podendo ser executada por culpa do devedor deve ser convolada em perdas e danos como a lei prevê” (Doc. 28, fl. 23).



    Ao final, requer (a) a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional; e (b) subsidiariamente, a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos condenando os recorridos ao “custeio do tratamento fornecido no hospital privado em função de (...) recusa no oferecimento de vaga em leito na rede pública (...) desde o requerimento até a morte da paciente e que analise e defira o pedido de danos morais contra os Entes Públicos e o Hospital privado” (Doc. 28, fl. 26).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 34), o Juízo local negou seguimento ao RE com base nos Temas 890/STF e 660/STF, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988; e 869/STF, em relação à indenização por dano moral. No mais, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que houve ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    Interposto Agravo Interno (Doc. 36), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retração em relação à tese fixada no Tema 339/STF (Doc. 38), ocasião em que a Turma recursal manteve o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 40).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 42), foram rejeitados (Doc. 44).



    Em seguida, foi interposto novo RE (Doc. 46), com fundamento no art. 102, IIII, “a”, da Constituição, no qual a parte recorrente reitera os argumentos desenvolvidos no primeiro recurso.



    Em novo juízo de admissibilidade (Doc. 51), negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 451/STF, 660/STF (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988), 890/STF (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e 869/STF (indenização por danos morais); e o inadmitiu ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional. Quanto ao segundo RE, também foi inadmitido, ao argumento de que não cabe a interposição de dois recursos contra a mesma decisão.



    Interposto Agravo Interno (Doc. 54), o RE foi admitido (Doc. 56).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais e extinguiu o processo pela perda do objeto em razão do falecimento da autora, nos seguintes termos citados a seguir (Doc. 15):



    “Todos os entes federativos, por atribuição concorrente, devem fomentar a prestação de serviços e produtos que importem em garantir a saúde dos cidadãos, tudo em obediência ao disposto na Lei n. 8.80/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Promover o bem estar de todos é obrigação constitucional do Estado, incluindo-se a saúde. 



    Na espécie, a parte autora evoluiu a óbito, acarretando a perda do objeto. Desta forma, não restou configurado o dano moral na hipótese, eis que não comprovada a existência de recusa indevida da consulta, procedimento cirúrgico, internação ou remoção do autor, na forma da súmula no 209, do E. Tribunal de Justiça deste Estado (aplicável a empresa de direito privado): "Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial".”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



      Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva do Estado. Danos morais. Morte de menor em hospital público. Nexo causal. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve a sentença de procedência parcial do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



     III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente.



     IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1525196-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2025)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de menor em hospital. Dano moral. Nexo de causalidade. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1250979-AgR, Rel. Min. DIA TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente